Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702417-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CARVALHO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA CARVALHO GARCIA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO A ORDEM URBANÍSTICA DO DF, processo n. 0700287-27.2022.8.07.0018, na qual indeferiu a liminar. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Analisando os autos, denota-se que, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração acostada. Com efeito, analisando os autos de origem, verifica-se que no documento ID 113410098 consta a qualificação da recorrente, na qual declara ter a profissão de vendedora, todavia, não trouxe aos autos comprovante de renda capaz de comprovar a hipossuficiência alegada. Não se pode olvidar que, de acordo com referido documento ID 113410098 dos autos de origem, os direitos possessórios sobre o imóvel em questão teriam sido adquiridos em data não muito distante, 19/01/2021, por R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais), o que teria sido pago em dinheiro, em princípio, contradizendo alegada hipossuficiência. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2020/2021), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator